Tribunal: TJSP
Processo: 1004977-30.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de dissolução total de sociedade. Ausência de oposição pelo outro único sócio. Procedência confirmada, com a observação, no entanto, de que a demanda passará para a segunda fase, qual seja, a de apuração de haveres.

Recurso desprovido, com observação.